Tribunal: STF
Processo: RE 97378
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-21
Data de publicação: 1982-09-21

Ementa:
-TRIBUNAL DO JÚRI. JUSTIFICAÇÃO AVULSA PRODUZIDA NO PERIODO
COMPREENDIDO ENTRE OS DOIS JULGAMENTOS DO TRIBUNAL POPULAR. SUA
LEGALIDADE DESDE QUE RESPALDADA NO ART. 423 DO C.P.P. E COM O
RESGUARDO DO CONTRADITORIO E DO DIREITO DE DEFESA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE NÃO CONHECE.